Tribunal: TJMT
Processo: 1000573-19.2024.8.11.0092
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000573-19.2024.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), ROSANGELA APARECIDA DA SILVA FERREIRA - CPF: 875.238.922-72 (APELADO), DALILA BEATRIZ HOFFMANN - CPF: 050.117.051-02 (ADVOGADO), MAYCON JUNIO MUNHOL COSTA DOS SANTOS - CPF: 029.524.061-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S):

ROSANGELA APARECIDA DA SILVA FERREIRA
.

EMENTA.
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM DUPLICIDADE. DANO MORAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO.
AFASTADO. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
RELAÇÃO CONTRATUAL. ADEQUAÇÃO.
PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu o desconto em duplicidade de parcela de empréstimo consignado e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o banco apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e à restituição em dobro do valor indevidamente descontado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber:

(i) se há ato ilícito da instituição financeira em razão do desconto em duplicidade de parcela de empréstimo;

(
ii
) se há configuração de dano moral indenizável;

(
iii
) se é cabível a repetição do indébito em dobro; e

(
iv
) qual o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária incidentes sobre a indenização fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovado o desconto em duplicidade de parcela do empréstimo consignado, não demonstrada a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, resta caracterizada falha na prestação do serviço e responsabilidade objetiva da instituição financeira nos termos do art. 14 do CDC.

4. Configura-se o dano moral indenizável quando comprovado o desconto indevido de valor expressivo em proventos do consumidor, o que extrapola o mero aborrecimento cotidiano e enseja reparação.

5. Contudo, ausente prova de má-fé do fornecedor, a repetição do indébito deve ser determinada na forma simples, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. Quanto aos juros moratórios e correção monetária, fixam-se a partir da citação (juros) e do arbitramento (correção), conforme precedentes do STJ e entendimento firmado neste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento:

“Comprovado o desconto indevido em duplicidade de parcela de empréstimo consignado, configura-se a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira.”

“O dano moral é caracterizado quando o desconto indevido causa transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento.”

“A repetição do indébito em dobro somente é cabível mediante prova de má-fé do fornecedor.”

“Nas condenações por danos morais decorrentes de relação contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação, e a correção monetária, a partir do arbitramento.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, art. 373, II; Código Civil, art. 405.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1316734/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
19/05/2017; STJ,
Súmula 362; TJMT, Apelação Cível n. 1011894-15.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 09/04/2024, DJE 17/04/2024; TJMT, Apelação Cível n. 1014958-82.2019.8.11.0015, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 15/08/2023, DJE 23/08/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferido pelo juízo da Vara
Única da Comarca de Alto Taquari
que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando a parte apelante a restituir em dobro os valores descontados indevidamente, bem como, condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de
R$
2
.000,00 (
dois
mil reais)
, em razão do desconto
em duplicidade da parcela relativo ao empréstimo consignado
contratado pela parte apelada
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da ausência do ato ilícito –
Validade do contrato de empréstimo
.

2. Da inexistência de danos morais.

3. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

4. Da impossibilidade de restituição
em dobro
dos valores descontados.

5. Do termo inicial dos juros
moratórios
e correção monetária
– A partir do arbitramento.

Apesar de intimada (ID
282467856
) parte apelada não apresentou contrarrazões ao recurso interposto.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S):
ROSANGELA APARECIDA DA SILVA FERREIRA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de Recurso de
Apelação Cível tirado contra sentença proferido pelo juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando a parte apelante a restituir em dobro os valores descontados indevidamente, bem como, condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em razão do desconto em duplicidade da parcela relativo ao empréstimo consignado contratado pela parte apelada.

1. Da ausência do ato ilícito – Legalidade da contratação.

Cuida-se de demanda que versa sobre alegado desconto em duplicidade de parcela referente a contrato de empréstimo consignado, tendo em vista que o valor correspondente a uma mesma parcela foi descontado tanto na folha de pagamento quanto diretamente na conta bancária da parte apelada.

Pois bem. A meu ver, tal tese jurídica deve ser rejeitada, na medida em que
o conjunto fático-probatório evidencia
a existência de desconto em duplicidade
no importe de R$ 1.287,16 (um mil, duzentos e oitenta e sete reais e dezesseis centa
vos
)
cada,
referente
a parcela 1 de 30 do empréstimo consignado,
fato que caracteriza a falha na prestação do serviço
pelo banco apelante.

(ID.
282467360
)

(ID. 282467361)

Portanto, não se desincumbiu a parte apelante, a teor do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil, de comprovar quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Desse modo, restou comprovada a irregularidade no aludido desconto. Assim, tem-se por indevido o desconto efetuado pela parte apelante, sendo passível de reparação ao consumidor lesado.

Portanto, deve ser rejeitada a tese sustentada pela parte apelante, uma vez comprovada a responsabilidade civil da instituição financeira, diante da falha na prestação do serviço.

2. Da ausência de comprovação de ocorrência dos danos morais.

Assim, no que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do indevido desconto, em duplicidade, de quantia considerável dos proventos da parte apelada
(R$ 1.287,16)
, perpetrado pela apelante, referente a parcela de empréstimo consignado. Tais fatos, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos, possuindo extensão suficiente para configurar o dano moral.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por isso, diante da falha na prestação dos serviços,
penso que inegavelmente, trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte recorrente, indenizáveis, portanto

Portanto. A meu ver, tal tese jurídica deve ser rejeitada, na medida em que os descontos indevidos, decorrente de fraude comercial perpetrada por terceiros é capaz de ensejar abalo moral que transpõe o mero aborrecimento cotidiano, motivo pelo qual, não há que se falar em inocorrência do dano moral indenizável.

Nesse sentido se manifesta o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT):

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADA – CONTRATO COM ASSINATURA FALSA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – AS ASSINATURAS QUESTIONADAS APOSTAS NO CONTRATO NÃO EMANARAM DO PUNHO DO CORRENTISTA – FRAUDE CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ATO ILÍCITO – NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MORAL EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras, diante da atividade de risco que desenvolvem, respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, a teor do que disciplina a Súmula n. 479 do STJ.

Na hipótese dos autos, a perícia grafotécnica concluiu que as assinaturas apostas no contrato não emanaram do punho do Recorrido, evidenciando a ocorrência de fraude na contratação do empréstimo discutido nos autos.

Configurada a fraude na contratação, indiscutível a responsabilidade da instituição bancária, que possui o dever de manter em segurança os dados pessoais e bancários do correntista, bem como o acesso de seus sistemas internos, sendo devido o pagamento de indenização pelos danos suportados.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. In
casu
, a quantia fixada de R$ 8.000,00 (oito mil reais) encontra-se adequada.

(N.U 1011894-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 17/04/2024) (grifo nosso).

Devendo ser rejeitado a tese da parte apelante, eis que, comprovado a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, ante a falha na prestação do serviço.

3. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$
2
.000,00 (
dois
mil reais)
, para recompor os prejuízos morais da parte recorrente, para o caso em testilha, pois que, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da
finalidade pedagógica em relação à parte recorrente, motivo pelo qual, deve ser mantida a r. sentença.

4. Da impossibilidade de restituição dos valores descontados – Afastamento da devolução em dobro.

Com relação
à tese recursal relativa ao pedido de repetição do indébito em dobro, entendo que assiste razão à parte apelante.

Com efeito, o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que "O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável". Contudo, a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a devolução em dobro pressupõe, necessariamente, a demonstração da má-fé por parte do fornecedor, não sendo suficiente a mera cobrança indevida para que se aplique tal penalidade.

No caso em apreço, verifica-se que
o desconto
questionad
o
decorreu de falha administrativa, sem que tenha restado demonstrada qualquer conduta dolosa ou temerária por parte da instituição financeira apelada. A ausência de elementos probatórios que evidenciem a má-fé impede o reconhecimento da repetição do indébito na forma dobrada, porquanto configurado o engano justificável, nos termos da ressalva legal expressamente prevista no dispositivo em comento.

Nesse sentido, é reiterado o entendimento de que a devolução em dobro não possui caráter automático, sendo necessário que o fornecedor tenha agido com deslealdade ou má-fé, o que não se verifica na hipótese dos autos. Ressalte-se, a propósito, o julgado do Superior Tribunal de Justiça que consagrou esse posicionamento: "A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples" (
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1316734/RS 2012/0063084-7, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão,
DJe
19/05/2017).

Diante desse contexto, impõe-se a reforma da sentença de primeiro grau, a fim de afastar a condenação à restituição em dobro dos valores descontados, determinando-se a devolução simples, devidamente corrigida e acrescida de juros legais, conforme dispõe a legislação vigente e respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.
Do termo inicial dos juros moratórios e correção monetária – A partir do arbitramento.

Acolho tal pleito recursal, isto porque, na condenação por danos morais, na
relação contratual
, a data inicial para a contagem dos juros moratórios, deve ser a partir da citação inicial, de acordo com artigo 405 do Código Civil, e a data inicial para contagem da correção monetária é do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DÍVIDA QUITADA – ATO ILÍTICO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1- Em casos de negativação indevida do nome do consumidor, resta configurado o dano moral puro.

2- O quantum indenizatório arbitrado na sentença a título de indenização por danos morais, mostra-se pautado
nos princípio
da razoabilidade e proporcionalidade.

3- Na relação contratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios, deve ser a partir da citação inicial, de acordo com artigo 405 do Código Civil, e a data inicial para contagem da correção monetária é do arbitramento, nos termos da Súmula 54 e 362 do STJ.

(N.U 1014958-82.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/08/2023,
Publicado
no DJE 23/08/2023) (grifo nosso)

Por tais razões, deve ser acolhido a tese recursal em referência.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o
fim de afastar a devolução em dobro, determinando que a restituição ocorra de forma simples, bem como para alterar o termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária. Os juros de mora deverão ser contabilizados a partir da citação inicial, e a correção monetária, a partir do arbitramento
,
mantendo-se
,
quanto ao mais
,
a sentença fustigada.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que está condicionado ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025